Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025792-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES
AGRAVADO:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1025792-58.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi encaminhada para endereço diverso do informado no contrato (§ 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/1969).
Aduz que por duas vezes o juízo a quo determinou a emenda da inicial, já que as primeiras foram expedidas erroneamente.
Afirma que somente na terceira houve o cumprimento da determinação, porém, essa providência somente ocorreu depois transcorrido mais de um ano do ajuizamento do feito.
Aduz que a comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo com a devolução do automóvel.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, ao interpor a Ação, o agravante juntou notificação encaminhada para endereço diverso do informado no contrato o que levou o juízo a quo a determinar a emenda da inicial, nos seguintes termos:
(...)
Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial com endereço descrito na inicial, todavia, o telegrama foi remetido para endereço diverso do contrato, qual seja, Nova Iguaçu-RJ, ao invés de Várzea Grande-MT, local de seu domicilio. Muito embora tenha o autor juntado o protesto para comprovar a mora do réu, entendo que não se esgotaram os meios para tentativa de notificação extrajudicial no endereço do réu informado no contrato. (Id 69075468)
Na segunda tentativa, novamente a correspondência foi para outro endereço, sendo facultado novamente a emenda da inicial, assim disposta:
1.O autor foi intimado a emendar a inicial, já que as notificações realizadas não foram capazes de demonstrar a efetiva constituição do devedor em mora.
2. Em resposta, veio através do id. 16991566, colacionar outra notificação realizada através de telegrama e com endereço diverso do contrato.
3. Ora, este juízo já se pronunciou em decisão anterior que a notificação enviada por meio de telegrama não tem validade para fins de constituição em mora. Não bastasse, uma vez mais o autor remetera a correspondência para endereço não informado no contrato, não havendo assim, comprovação de mora nos autos.
4. Diante do exposto, faculto ao autor a emenda à inicial para que comprove, efetivamente, a mora do devedor, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485,I). (Id 69075471)
A terceira tentativa, foi acatada e deferida a liminar.
Ocorre que a comprovação da mora deve ocorrer no momento da propositura da Ação, já que é mecanismo que viabiliza ao devedor o pagamento do débito sem sofrer os efeitos da prestação jurisdicional.
Assim, não é admissível que a notificação/protesto seja efetivada depois de ajuizada a ação, como ocorreu.
Nesse sentido os julgados:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito. (N.U 1003195-26.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO EFETUADO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)
“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015)
Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (...) (N.U 1014158-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Para a constituição em mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, inclusive, para viabilizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente e escapar dos efeitos da jurisdição. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2o, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei no 13.043/14. Notificação não realizada em data anterior ao ajuizamento da ação, ausência de constituição válida em mora. Extinção da demanda originária diante da ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 2. Resta prejudicado o exame do agravo interno deduzido contra a decisão que havia deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo consumidor/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Agravo Interno, No 70083941989, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 04-06-2020)
Dessa maneira, em princípio, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a devolução do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator